Tribunal: STJ
Processo: 5031507-67.2023.4.04.7200
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2915386 - SC(2025/0141620-5)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: OPP INDUSTRIA TEXTIL LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL
E FILIAL(IS)
ADVOGADO
: MARCIO RODRIGO FRIZZO - PR033150
AGRAVADO
: AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ANEEL
AGRAVADO
: UNIÃO
AGRAVADO
: CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA
ADVOGADOS
: EDUARDO LYCURGO LEITE - DF012307
RAFAEL LYCURGO LEITE - DF016372
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO. NECESSIDADE DE COMBATE A TODOS OS
FUNDAMENTOS DO CAPÍTULO IMPUGNADO. EXIGÊNCIA
CONTIDA NO
§ 1o, DO CPC.
ART. 1.021,
SÚMULA N. 182/STJ.
1. De acordo com o
§ 1o, do CPC, constitui ônus da
art. 1.021,
parte recorrente impugnar especificamente os alicerces do decisório
combatido, evidenciando o desacerto das razões declinadas no
julgamento monocrático.
2. A Corte Especial, ao julgar os
(Rel.
EREsp n. 1.424.404/SP
Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de
, decidiu que,
17/11/2021)
em relação ao agravo interno manejado contra decisão monocrática
de relator, deverá a parte agravante refutar a todos os fundamentos
empregados no capítulo por ela impugnado, sob pena de incidência
do óbice previsto na
"
Súmula n. 182/STJ: É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
art. 545
"
fundamentos da decisão recorrida.
3. Caso em que a parte insurgente não se desincumbiu desse
encargo.
4. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
Documento eletrônico VDA54036308 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/02/2026 19:24:12
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 4c28dec4-e850-40f2-b8b6-51958475d3f2

de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
03/02/2026 09/02/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA54036308 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/02/2026 19:24:12
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 4c28dec4-e850-40f2-b8b6-51958475d3f2

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2915386 - SC (2025/0141620-5)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: OPP INDUSTRIA TEXTIL LTDA - EM RECUPERACAO
JUDICIAL E FILIAL(IS)
ADVOGADO
: MARCIO RODRIGO FRIZZO - PR033150
AGRAVADO
: AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ANEEL
AGRAVADO
: UNIÃO
AGRAVADO
: CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA
ADVOGADOS
: EDUARDO LYCURGO LEITE - DF012307
RAFAEL LYCURGO LEITE - DF016372
EMENTA
ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO. NECESSIDADE DE COMBATE A TODOS OS
FUNDAMENTOS DO CAPÍTULO IMPUGNADO. EXIGÊNCIA
CONTIDA NO
§ 1o, DO CPC.
ART. 1.021,
SÚMULA N. 182/STJ.
1. De acordo com o
§ 1o, do CPC, constitui ônus da parte
art. 1.021,
recorrente impugnar especificamente os alicerces do decisório
combatido, evidenciando o desacerto das razões declinadas no
julgamento monocrático.
2. A Corte Especial, ao julgar os
(Rel.
EREsp n. 1.424.404/SP
Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de
, decidiu que, em
17/11/2021)
relação ao agravo interno manejado contra decisão monocrática de
relator, deverá a parte agravante refutar a todos os fundamentos
empregados no capítulo por ela impugnado, sob pena de incidência
do óbice previsto na
"
Súmula n. 182/STJ:
É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
art. 545
"
fundamentos da decisão recorrida.
3. Caso em que a parte insurgente não se desincumbiu desse encargo.
4. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA52836639 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 03/12/2025 19:30:03
Código de Controle do Documento: a1401133-9064-4888-bf39-56e0767ed275

Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo interno manejado por OPP Indústria Textil Ltda. – em Recuperação Judicial
contra a decisão de fls. 795/796, que não conheceu do agravo em recurso especial, em
razão de a parte recorrente não ter rebatido, de forma específica, todos os fundamentos
adotados pelo juízo negativo de admissibilidade, atraindo a incidência do Enunciado n. 182
desta Corte Superior.
Inconformada, a parte agravante sustenta que impugnou especificamente a
aplicação da Súmula n. 7/STJ.
Impugnação às fls. 827/835 e 836/838.
.
É o relatório
VOTO
A irresignação
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
não comporta conhecimento.
De acordo com o
§ 1o, do CPC, constitui ônus da parte recorrente
art. 1.021,
impugnar especificamente os alicerces do decisório combatido, evidenciando o desacerto
das razões declinadas no julgamento monocrático.
Esse é o teor da
"
Súmula n. 182/STJ: É inviável o agravo do
do CPC
art. 545
"
que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
A Corte Especial, ao julgar os
(Rel. Ministro Luis
EREsp n. 1.424.404/SP
Felipe Salomão, DJe de
, decidiu que, em relação ao agravo interno manejado
17/11/2021)
contra decisão monocrática de relator, aplicar-se-á o óbice encartado na Súmula n. 182/STJ
quando a parte agravante: a) deixar de empreender combate ao único ou a todos os
capítulos autônomos do
agravado; b) deixar de refutar a todos os fundamentos
decisum
empregados no capítulo autônomo por ela impugnado.
Com efeito, conforme constou do relatório, o decisório alvejado não

conheceu do agravo em recurso especial por incidir o obstáculo do susodito enunciado
sumular.
Entretanto, nas argumentações de agravo interno, a parte insurgente não
cuidou de contestar, especificamente, a apontada violação ao princípio da dialeticidade
recursal.
Assim, havendo a parte recorrente deixado de rebater, mais uma vez, de
modo específico, todos os pilares adotados pela decisão agravada, incide, à hipótese, por
analogia, o entrave da mencionada súmula do STJ. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA
Documento eletrônico VDA52836639 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 03/12/2025 19:30:03
Código de Controle do Documento: a1401133-9064-4888-bf39-56e0767ed275

DECISÃO INDEFERITÓRIA DA PETIÇÃO INICIAL DO MANDADO DE
SEGURANÇA. SÚMULA 182 DO STJ.
1. É inviável o agravo que deixa de atacar especificamente o fundamento da
decisão agravada. Incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, para afastar a
incidência da
não basta a impugnação genérica dos
Súmula 182/STJ,
fundamentos da decisão agravada, é necessário que a contestação seja específica
e suficientemente demonstrada.
Agravo interno não conhecido.
(
, Relator Ministro Humberto Martins, Primeira Seção,
AgInt no MS n. 27.499/DF
julgado em
DJe de
)
29/11/2022,
2/12/2022.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO ACIDENTE DE VEÍCULO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
NÃO CONHECEU DO RECLAMO COM BASE NA
E
SÚMULA 182/STJ
APLICOU MULTA DE 1% SOBRE O VALOR DA CAUSA, FICANDO A
INTERPOSIÇÃO DE QUALQUER OUTRO RECURSO CONDICIONADA AO
RECOLHIMENTO DO RESPECTIVO VALOR. INSURGÊNCIA DO AUTOR.
1. Razões do agravo que não impugnaram especificamente os fundamentos
invocados na decisão de inadmissão do recurso especial. Em razão do princípio
da dialeticidade, deve o agravante demonstrar, de modo fundamentado, o
desacerto da decisão agravada. Correta aplicação analógica da

Súmula 182/STJ:
"É inviável o agravo do
do CPC que
art. 545
deixa de atacar especificamente os
fundamentos da decisão agravada".
2. De acordo com a jurisprudência desta Corte, mesmo que o recorrente seja
beneficiário da justiça gratuita, é indispensável o recolhimento da multa em
questão, pois "o benefício da assistência judiciária não tem o condão de tornar o
assistido infenso às penalidades processuais legais por atos de procrastinação ou
litigância de má-fé por ele praticados no curso da lide." (EDcl no AgRg no
. Portanto, caracterizada uma das hipóteses previstas no
Resp 1.113.799/RS)
caput do
do CPC, autorizado estará o relator, desde logo, a aplicar
art. 557
multa sancionatória e, consequentemente, condicionar a interposição de qualquer
outro recurso ao depósito do respectivo valor.
3. Agravo regimental desprovido.
(
, Ministro Relator Marco Buzzi, Quarta Turma,
AgRg no AREsp n. 239.360/SP
DJe de 1o/2/2016.)

, não se conhece do agravo interno.
ANTE O EXPOSTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA52836639 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 03/12/2025 19:30:03
Código de Controle do Documento: a1401133-9064-4888-bf39-56e0767ed275

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.915.386 / SC
Número Registro: 2025/0141620-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50315076720234047200
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : OPP INDUSTRIA TEXTIL LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL E
FILIAL(IS)
ADVOGADO
: MARCIO RODRIGO FRIZZO - PR033150
AGRAVADO
: AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ANEEL
AGRAVADO
: UNIÃO
AGRAVADO
: CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA
ADVOGADOS : EDUARDO LYCURGO LEITE - DF012307
RAFAEL LYCURGO LEITE - DF016372
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
SERVIÇOS - CONCESSÃO / PERMISSÃO / AUTORIZAÇÃO - ENERGIA
ELÉTRICA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : OPP INDUSTRIA TEXTIL LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL E
FILIAL(IS)
Documento eletrônico VDA54008916 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:03:44
Código de Controle do Documento: d1ec339b-357c-417d-8af5-b1afd6f8a3a1

ADVOGADO
: MARCIO RODRIGO FRIZZO - PR033150
AGRAVADO
: AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ANEEL
AGRAVADO
: UNIÃO
AGRAVADO
: CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA
ADVOGADOS : EDUARDO LYCURGO LEITE - DF012307
RAFAEL LYCURGO LEITE - DF016372
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues e
Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54008916 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:03:44
Código de Controle do Documento: d1ec339b-357c-417d-8af5-b1afd6f8a3a1